Tribunal: STF
Processo: Rcl 51643
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Pecuária Santa Edwiges LTDA contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 796.376 (Tema 796 da repercussão geral).



    A parte reclamante relata, em síntese, possuir imunidade tributária de ITBI na incorporação de bens imóveis do sócio no capital social da pessoa jurídica com base no art. 150, I, da Constituição Federal, porquanto “é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”.



    Afirma que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 796.376/SC, referente ao Tema 796 da repercussão geral, não excluiu a necessidade de lei municipal prevendo a hipótese de incidência de ITBI sobre a diferença entre o valor da avaliação fiscal e o de incorporação.



    Defende ser incontroverso que o valor alusivo à essa diferença está sujeito à incidência do ITBI, porém, faz-se necessária existência de lei prevendo tal hipótese. 



    Sustenta que “(...) o Município de Ipatinga tem sob a questão do ITBI na incorporação de bens imóveis na formação de capital social do sócio em face da pessoa jurídica, é a Lei n° 1.056/99, art. 3°, parágrafos e incisos CONCEDENDO IMUNIDADE NA INTEGRALIDADE, portanto, de forma e maneira ampla.



    No mérito, pleiteia que seja julgada “procedente a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, (art. 992, do CPC), cassando a decisão “a quo”, e determinando medidas adequadas à preservação da competência deste Egrégio STF, nos termos do inciso III do art. 161 do Regimento Interno”. 



    Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, conforme mencionado, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Vejamos. O Plenário desta Corte, em 5/8/2020, no julgamento do RE nº 796.376/SC em sede de repercussão geral (Tema 796), Relator o Ministro Marco Aurélio, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese acerca da matéria: 



     



    “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. ”.



     No caso em análise, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao negar provimento à apelação, assim se manifestou:



     



    “Pela análise dos aludidos dispositivos legais conclui-se que não haverá incidência de ITBI sobre a transmissão dos bens ou direitos quando efetuada para a incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, salvo quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda ou locação de propriedade imobiliária ou a arrendamento mercantil. 



    A controvérsia recursal cinge-se, na verdade, na legalidade de cobrança do imposto quanto à diferença da operação, ou seja, entre os valores dos imóveis e o valor do capital subscrito. 



    Da leitura dos citados dispositivos da Constituição da República e do Código Tributário Nacional, não há dúvida de que a imunidade alcança somente a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas em realização de capital social. Evidentemente, se os bens ou direitos possuírem valores muitos superiores aos necessários para a integralização do capital, não há de se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da incidência do ITBI sobre o excedente.



    (...)



    Inclusive, destaco que a presente tese jurídica já foi apresentada ao Colendo STF que, na ocasião do exame da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 796.376/SC, por unanimidade, reputou constitucional a questão e, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada:



    IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerado o preceito do artigo 156, § 2º, inciso I, da Carta Federal. (RE 796376 - REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. Julgamento: 05/03/2015. Órgão Julgador: Plenário)



    No caso em apreço, segundo o Contrato de Constituição da Pessoa Jurídica da empresa Apelante, o capital social é de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), dividido em 205.000 (duzentos e cinco mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, das quais 200.000 (duzentas mil) quotas seriam integralizadas pelo sócio José Maria de Souza mediante a incorporação de imóveis de sua propriedade. É o que se depreende da Cláusula Quinta do referido instrumento (ordens 03-04). 



    Todavia, conforme se depreende dos Pareceres elaborados pela Secretaria Municipal de Ipatinga, a avaliação do valor de dois dos imóveis ultrapassa, de forma substancial, o próprio valor do capital social (ordens 06-18). 



    Com efeito, o valor do imóvel constante da alínea “e” da cláusula quinta do contrato social é de R$800.000,00 (oitocentos mil reais) e o valor do imóvel constante da alínea “g” é de R$ 507.000 (quinhentos e sete mil reais), revelando-se plausível, assim, a tributação do excedente, pelo que tenho como obstaculizado o acolhimento da pretensão recursal.”.



 



    Por oportuno, colaciono, ainda, a decisão que negou seguimento ao agravo interno interposto em face da decisão que, aplicando o Tema 796, negou seguimento ao recurso extraordinário:



     



    “A decisão não merece reforma. 



    No caso dos autos, verifico que as razões trazidas pelo agravante não se mostram aptas a excluir a aplicação à espécie do entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema nº 796 (RE nº 796.376/SC). 



    Ao julgar o mérito do referido paradigma, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que incidirá a tributação pelo ITBI sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, porque a imunidade tributária está voltada apenas ao valor destinado à integralização do capital social. 



    E, no caso dos autos, concluiu a Turma Julgadora, à luz do referido paradigma que:



    “A controvérsia recursal cinge-se, na verdade, na legalidade de cobrança do imposto quanto à diferença da operação, ou seja, entre os valores dos imóveis e o valor do capital subscrito. 



    Da leitura dos citados dispositivos da Constituição da República e do Código Tributário Nacional, não há dúvida de que a imunidade alcança somente a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas em realização de capital social. Evidentemente, se os bens ou direitos possuírem valores muitos superiores aos necessários para a integralização do capital, não há de se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da incidência do ITBI sobre o excedente. Neste sentido: 



    (...)



    No caso em apreço, segundo o Contrato de Constituição da Pessoa Jurídica da empresa Apelante, o capital social é de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), dividido em 205.000 (duzentos e cinco mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, das quais 200.000 (duzentas mil) quotas seriam integralizadas pelo sócio José Maria de Souza mediante a incorporação de imóveis de sua propriedade. É o que se depreende da Cláusula Quinta do referido instrumento (ordens 03- 04). 



    Todavia, conforme se depreende dos Pareceres elaborados pela Secretaria Municipal de Ipatinga, a avaliação do valor de dois dos imóveis ultrapassa, de forma substancial, o próprio valor do capital social (ordens 06-18). 



    Com efeito, o valor do imóvel constante da alínea ‘e’ da cláusula quinta do contrato social é de R$800.000,00 (oitocentos mil reais) e o valor do imóvel constante da alínea ‘g’ é de R$ 507.000 (quinhentos e sete mil reais), revelando-se plausível, assim, a tributação do excedente, pelo que tenho como obstaculizado o acolhimento da pretensão recursal. ” (Acórdão da Apelação Cível, documento eletrônico de ordem 78, fls. 6-9) 



    Portanto, fixada a base fática no acórdão – que não pode ser revista nos termos da Súmula nº 279 do STF –, e tendo o Colegiado adotado entendimento coincidente com a orientação firmada no sobredito paradigma, impõe-se seja negado acesso à instância superior. 



    Quanto à alegada prevalência da Lei Municipal nº 1.056/99 local sobre o instituto da repercussão geral até que outra venha a ser editada, oportuno registrar que um dos objetivos pretendidos pelo legislador com a introdução da atual sistemática foi o de dar efetividade à garantia do acesso à justiça, entendida esta como uma ordem jurídica justa, cujo pressuposto, notadamente, é conferir a mesma resposta jurisdicional a iguais questões jurídicas submetidas ao Poder Judiciário. 



    Assim, não há o que reparar na decisão, que apenas deu cumprimento à norma do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, mantenho a decisão agravada, e, nos termos dos arts. 932, IV, “b”, do CPC e 517, § 10, do RITJMG, nego seguimento ao agravo. ”.



    No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 796.376 (Tema 796), ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. A autoridade tida por reclamada, a partir dos fatos e das provas constantes dos autos, apenas fez o enquadramento do caso ao paradigma da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



     



     



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente